Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. LIBERAÇÃO INTEGRAL VALORES. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DE 30%. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado quanto ao pedido de liberação total dos valroes, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)
3. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
4. No caso específico dos autos, verifica-se que a parte agravada já realizou diversas diligências na tentativa de localizar bens do agravante, tendo sido todas infrutíferas.
4.1. Ademais, verifica-se que o agravante não demonstrou qualquer condição excepcional que impeça a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em sua conta bancária, já que o valor remanescente se mostra suficiente para arcar com os gastos mensais, não gerando prejuízo para sua subsistência.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.